Tribunal: TJDFT
Processo: 0020396-25.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020396-25.2011.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL GONCALVES VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Homicídio qualificado consumado e simples tentado. Corrupção de menor. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Erro na execução. Dolo eventual. Individualização da pena. Concurso de crimes. 1 – A leitura pelo juiz presidente do júri só do dispositivo da sentença condenatória não torna nulo o ato, se nenhum prejuízo houve para a defesa, que sequer suscitou a pretensa nulidade no momento oportuno, tornando preclusa a questão. 2 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. 3 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos. 4 – Quando o agente, com vontade dirigida à morte de uma das vítimas, mediante única ação, produz dois resultados – morte da vítima visada e lesões em terceira pessoa -, há erro de execução (aberratio ictus), com resultado duplo ou complexo. 5 - Na conduta dolosa e desígnio autônomo quanto aos crimes de homicídio consumado e tentado, a regra será a do concurso formal impróprio. Mantém-se, contudo, a sentença que, por razões de política criminal, utilizou a regra do concurso formal próprio, porque mais favorável aos acusados. 6 - A premeditação do crime de homicídio e o fato de o executor do crime – a mando de um dos acusados (autor intelectual) e com auxílio material e moral do outro - ter efetuado diversos disparos de arma de fogo, com a nítida intenção de eliminar a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade. O fato de um dos réus ser considerado “liderança negativa” no presídio onde cumpre penas por condenações passadas não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social. 8 - Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos. 9 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, possível utilizar uma delas (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime, e a outra (motivo torpe) para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 10 - A morte da vítima, tendo causado à mãe dessa forte abalo psicológico, que ultrapassa as consequências normais do crime de homicídio, justifica a valoração desfavorável das consequências do crime. 11 – No crime de corrupção de menor, possível valorar negativamente a culpabilidade se o forte vínculo entre os acusados e o adolescente, que executou os homicídios, acabou levando o envolvimento desse com o grupo criminoso, expondo-o a acentuada situação de risco. 12 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação pelo Júri, mantida pelo acórdão combatido, se deu de forma contrária às provas dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando desproporcionalidade na fixação da pena, merecendo ser reduzida diante da inexistência de provas quanto ao caráter premeditado do crime e quanto à consideração negativa da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Já decidiu o STJ que “Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, ‘é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte’ (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n.1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019)”. (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/9/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Também quanto à tese, é de se registrar que a fixação da pena foi feita com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012